Tribunal: TJMT
Processo: 0043327-64.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0043327-64.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CRISTIANO FERREIRA BORGES - CPF: 004.370.081-00 (APELADO), LEONARDO FRANCA ARAUJO - CPF: 011.226.341-02 (ADVOGADO), NIZETE ASVOLINSQUE - CPF: 207.782.361-53 (APELANTE), ALEXANDRA DE MOURA NOGUEIRA - CPF: 690.877.251-91 (ADVOGADO), JOANI MARIA DE ASSIS ASCKAR - CPF: 103.848.471-53 (APELANTE), CAROLINE DE MELLO CERQUEIRA MAZZER - CPF: 951.158.621-15 (ADVOGADO), Claudia Auxiliadora de Moraes Costa (APELANTE), SILVIO EUGENIO FERNANDES - CPF: 317.017.018-04 (ADVOGADO), CLAUDIA AUXILIADORA DE MORAES COSTA - CPF: 482.700.241-04 (APELANTE), ROSEMEIRE BARROS MONTEIRO DE LAMONICA FREIRE - CPF: 559.238.521-87 (ADVOGADO), HUMBERTO AIDAMUS DE LAMONICA FREIRE - CPF: 654.937.961-04 (ADVOGADO), AMER KHALIL OKDI - CPF: 353.832.751-34 (TERCEIRO INTERESSADO), SIDNEI BERTOLOTTO - CPF: 172.829.261-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, SENTENÇA ANULADA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELANTE(S):

NIZETE ASVOLINSQUE

APELANTE(S):

JOANI MARIA DE ASSIS ASCKAR

APELANTE(S):

CLAUDIA AUXILIADORA DE MORAES COSTA

APELADO(S):

CRISTIANO FERREIRA BORGES

TERCEIRO INTERESSADO:

AMER KHALIL OKDI

TERCEIRO INTERESSADO:

SIDNEI BERTOLOTTO

E M E N T A:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS
– LAVRATURA DE PROCURAÇÕES E ESCRITURAS PUBLICAS E SUBSTITUIÇÃO DE CARTÃO DE FIRMA POR FALSÁRIO -

ALIENAÇÃO FRAUDULENTA DE IMÓVEIS

– PROCEDÊNCIA –

CONEXÃO IMPRÓPRIA COM AÇÃO MOVIDA CONTRA AS MESMAS TABELIÃS/OFICIAIS REGISTRADORAS RÉS - SENTENÇA DA AÇÃO CONEXA ANULADA –

DEVOLUÇÃO DE AMBAS AS DEMANDAS CONEXAS À ORIGEM PARA JULGAMENTO SIMULTÂNEO –

RECURSO PROVIDO.

1. Ainda que inexista identidade de partes, há uma conexão imprópria entre a demanda sob julgamento em sede recursal (art.55, §3o, do CPC/15) com outra lide, cuja sentença foi anulada em sede de apelação, pela segunda vez,

com determinação de devolução dos autos à origem para a retomada da fase instrutória – a sentença nesta lide conexa deverá também ser anulada, restituindo-se ambos os autos ao juízo singular para processamento e julgamento simultâneo, de modo a evitar a prolação de veredictos conflitantes.

2. Apelo provido.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

NIZETE ASVOLINSQUE

APELANTE(S):

JOANI MARIA DE ASSIS ASCKAR

APELANTE(S):

CLAUDIA AUXILIADORA DE MORAES COSTA

APELADO(S):

CRISTIANO FERREIRA BORGES

TERCEIRO INTERESSADO:

AMER KHALIL OKDI

TERCEIRO INTERESSADO:

SIDNEI BERTOLOTTO

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por
CLAUDIA AUXILIADORA DE MORAES COSTA
,
NIZETE ASVOLINSQUE
e
JOANI MARIA DE ASSIS ASCKAR
contra a sentença que, nos autos da
Ação Declaratória de nulidade c/c Indenização de danos materiais e morais
n. 0043327-64.2015. 8.11.0041 ajuizada por
CRISTIANO FERREIRA BORGES
, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar as corrés ao pagamento (a) de R$101.012,66 a título de danos materiais, corrigidos monetariamente pelo INPC desde o desembolso e acrescido de juros de mora de 1% a partir da citação, e (b) de R$10.000,00 a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data da prolação da sentença e e acrescido de juros de mora de 1% a partir da citação, bem como ao pagamento das custas e honorários processuais arbitrados em 10% do valor da condenação.

Inconformada,
CLAUDIA AUXILIADORA DE MORAES COSTA
suscita nas razões de IDs. ns. 4020590, 4020591 e 4020592 que os supostos danos experimentados pelo autor decorrem da falha na prestação dos serviços cartorários por funcionários dos Cartórios do 6o e 7o Ofícios de Cuiabá.

Assevera que se houve falha de sua parte na lavratura da procuração de (Cartório do Capão Grande), esta se deveu ao fato de lhe terem sido apresentados documentos do autor já autenticados pelas referidas serventias (6o e 7o Ofícios), de modo que não pode sofrer a mesma condenação das titulares de tais cartórios.

Subsidiariamente, pugna vela redução das verbas indenizatória e honorária arbitradas.

Por sua vez, recorre
JOANI MARIA DE ASSIS ASCKAR
– titular do 6o Serviço Notarial e Registro de Imóveis dessa Capital - em razões de IDs. ns. 4020598 e 4020599, sustenta que, diferentemente do que constou na sentença, as escrituras públicas de compra e venda dos imóveis descritos nas matrículas 42.201 e 42.526 não chegaram a ser registradas, ao passo que os imóveis residenciais descritos nas matrículas 43.120 e 27.513 citados no citado
decisum
não chegaram sequer a ser objeto de escritura pública, não havendo, portanto, falar-se em nulidade de registro.

Alega que seus prepostos agiram com toda a prudência e perícia, não se podendo cogitar a ocorrência de qualquer negligência pois quem compareceu na serventia por ocasião da lavratura das escrituras de compra e venda dos imóveis matriculados sob os nos 42.256 e 42.201 ao Sr.
Edson Serafim Bertoloto
(adquirente) não foi o Sr.
Amer Khalil Okdi
tampouco o falsário que por ele se passou, mas sim o próprio autor
CRISTIANO FERREIRA BORGES
que, na ocasião, se apresentou como procurador do alienante, munido de procuração autêntica e presumidamente idônea, lavrada pelo cartório do 7o Ofício de Cuiabá.

Afirma que, assim que protocolado o requerimento do verdadeiro proprietário dos imóveis noticiando a fraude na tentativa de alienação dos referidos imóveis e na renovação no cartão de reconhecimento de firma da vítima, o tabelião substituto se colocou à disposição da vítima, Sr.
Amer Khalil Okdi
, e da Polícia Civil, inclusive trocando o cartão falso e obstando a ultimação da transferência, evitando, assim, que o autor tivesse prejuízos.

Destaca, ainda, que sua conduta foi objeto do Pedido de Providência no 20317-25.2014.8.11.0041, nos autos do qual a juíza Diretora do Foro concluiu que
“não restou caracterizada qualquer irregularidade por parte das requeridas”
pois
“o Cartório do 6o Ofício atuou de forma que consubstanciou na precaução do dano, pois o falsário não conseguiu concretizar a transferência almejada”
.

Com tais argumentos, pugna pela reforma integral da sentença a fim de ver julgada improcedente a ação, requerendo, subsidiariamente, a redução da verba indenizatória arbitrada pelo juiz sentenciante, a fim de evitar o enriquecimento ilícito do autor.

Por fim, apela também
NIZETE ASVOLINSQUE
, titular do Cartório do 7o Ofício da Capital, em razões de IDs. ns. 4020601, 4020602, 4020692, 4020693 e 4020694 arguindo, em preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide, eis que não lhe foi oportunizada a produção de prova testemunhal em audiência de instrução, tal como requerido em sua contestação e no petitório de fls. 250, através da qual pretendia demonstrar que a sua serventia
“agiu com o máximo de cautela e diligência possíveis na prática dos atos notariais, tendo sido vítima da fraude narrada nestes autos”
.

No mérito, traz, de início, questionamentos sobre quem seria exatamente o autor
CRISTIANO
, vez que ora se qualifica como policial militar, conforme documento apresentado por ocasião da lavratura na procuração de fl. 207, ora se diz enfermeiro, conforme carteira profissional juntada as fl. 25, ora é fiscal de tributos, como consta na sua qualificação da procuração ad judicia juntada aos autos, e ora trabalha com a compra e venda de imóveis, como declarou em seu interrogatório policial na data de 29/08/2014.

Alega também que, além de não ser convincente, o desenrolar dos fatos, tal como narrado na inicial, se mostra estranho à medida em que teria se dado na seguinte ordem cronológica:

(i) Em 13/02/2014, o autor
CRISTIANO
adquiriu dois imóveis, matriculados sob o ns. 42.526 e 42.201 do CRI do 6o Ofício da Capital, localizados no
Conjunto Habitacional Imperial
, da pessoa que se fez passar pelo proprietário
Amer Khalil Okdi
(do tal “falso Amer”), de quem obteve procuração para dispor de tais bens, ao qual teria pago valor de R$100.000,00;

(ii) Já no dia seguinte (14/02/2014), o autor
CRISTIANO
teria conseguido vender ambos os mesmos imóveis a
Edson Serafim Bertoloto
pelo valor de R$120.000,00, lucrando, assim, em apenas 24 (vinte e quatro) horas, a importância de RS 20.000,00, muito embora tivesse afirmado em seu interrogatório que a revenda dos imóveis a
Edson
teria se dado 15 (quinze) dias após a aquisição, e pelo valor de R$130.000,00;

(iii) Em 25/02/2014, por sua vez, o “falso
Amer
” teria outorgado uma procuração a
Celso Adelmo Tenuta
, referente lote 20 da quadra 02, do loteamento
Jardim Universitário
, matriculado sob n 27.513, sendo que Celso mora na mesma rua do autor
CRISTIANO
– qual seja, Rua Osvaldo da Silva Correia, no bairro Despraiado – conforme se pode verificar da procuração
ad judicia
, da petição inicial, bem como do interrogatório do recorrido;

(iv) Já em 28/02/2014,
CRISTIANO
teria adquirido de
Celso
, representado por
Amer
, dois imóveis pelo valor de R$ 170.000,00, sendo o
lote 20
da quadra 02, do loteamento
Jardim Universitário
, matriculado sob n. 27.513 do CRI do 6o Ofício da Capital, e o
lote 18
, da quadra 48, do Conjunto Habitacional
Conjunto Habitacional Imperial
, cuja matrícula imobiliária não foi mencionada no contrato de fls. 48/50, sendo certo, porém, que a procuração outorgada por
Celso
ao suposto
Amer
através do Serviço Notarial e Registral do Capão Grande havia dado poderes a tal mandante para vender somente um dos imóveis em questão.

Alega que, na realidade, o autor
CRISTIANO
teria omitido as informações de que que,
lote 18
, da quadra 48, do
Conjunto Habitacional Imperial
, jamais pertenceu a
Celso
– e sim a
Amer
– e que uma segunda procuração para que o mandante pudesse vender tal imóvel somente foi outorgada em
05/03/2014
.

Aduz que, desse modo, embora tivesse narrado na inicial que os fatos teriam ocorrido no mês de
fevereiro de 2014
, mas parece que se “esquecido” de mencionar que, em
março
daquele ano – ou seja, quando já tinha conhecimento de toda a suposta fraude arquitetada – o apelado esteve novamente na Serventia e lavrou nova procuração, tendo supostamente como outorgante o Sr.
Amer Khalil Okdi
e como procurador justamente o autor
CRISTIANO
, ora recorrido.

Pontua que, na realidade, quando da lavratura das procurações, ambas tendo como outorgantes o suposto Sr.
Amer Khalil Okdi
e procurador o Sr.
Cristiano Ferreira Borges
, as partes apresentaram seus respectivos documentos pessoais originais e a certidão atualizada de inteiro teor das matrículas dos imóveis objeto de referidos instrumentos de mandato, sendo que após a devida conferência, tais documentos foram fotocopiados e as respectivas cópias arquivadas na Serventia, em livro próprio, conforme as exigências previstas nos
itens 3.1.1.2
e
3.4.1.1
da CNGC.

Propala que, contrariando a prova constante nos autos, a sentença consignou que a foto do documento apresentado pelo falsário era
“totalmente diferente do documento original”
e que os números de identificação também o eram. No entanto, no momento das lavraturas impugnadas, as pessoas que se fizeram presentes eram as mesmas identificadas nas fotografias constantes nos documentos pessoais apresentados.

Aduz que a suposta falsidade do documento apresentado pelo outorgante das mencionadas procurações não era grosseira, sendo capaz de enganar qualquer pessoa sem conhecimentos técnicos, visto que apesar de ter sido examinado pelos funcionários da serventia, não apresentou qualquer indício de fraude.

Invoca decisões judiciais e doutrina, segundo as quais o tabelião somente será responsabilizado civilmente pela lavratura de procuração obtida mediante fraude se comprovada a sua contribuição a título de dolo ou culpa, o que não ocorreu no caso dos autos.

Destaca, ainda, que sua conduta foi objeto do
Pedido de Providência
n. 20317-25.2014.8.11.0041, nos autos do qual a juíza Diretora do Foro concluiu que
“não restou caracterizada qualquer irregularidade por parte das requeridas”
pois
“o Cartório do 6o Ofício atuou de forma que consubstanciou na precaução do dano, pois o falsário não conseguiu concretizar a transferência almejada”
.

Assevera que o recorrido não comprovou o prejuízo alegado, deixando de comprovar, inclusive, o efetivo pagamento pela aquisição dos imóveis.

Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório arbitrado pelo juízo de origem.

Contrarrazões do autor conforme IDs. ns.

4020696, 4020697, 4020699 e 4020700, pugnando pelo desprovimento de tais recursos.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme ressai da inicial, tendo a intenção de adquirir um imóvel na região do baixo Coxipó, no mês de fevereiro de 2014, o apelado
CRISTIANO
passou a procurar em classificados de jornais, tendo encontrado no periódico “
A Gazeta
” o anúncio de venda de 4 (quatro) casas no bairro
Jardim Universitário
desta capital, com indicação “
AMK Vende
” e, ao se interessar pelos referidos imóveis, entrou em contato com o possível vendedor através do número de telefone indicado, tendo sido atendido por alguém que se identificou como
Amer
.

O anunciante afirmou que realmente pretendia vender os imóveis, tendo combinado com o autor de se encontrarem defronte ao prédio do Tribunal Regional Eleitoral para irem até as casas ofertadas, o que de fato teria ocorrido, sendo que na ocasião, o tal
Amer
abriu todos os imóveis com chave, mostrando as quatro casas ao Sr.
CRISTIANO
, que se interessou por duas delas, localizadas no Conjunto Habitacional Imperial, sendo uma delas o
lote 27, da quadra 13
e, a outra, o
lote 33, da quadra 1
.

Na sequência, após uma longa negociação, o autor CRISTIANO teria acertado a aquisição desses dois imóveis pelo valor de R$100.000,00, visto que estes estavam praticamente abandonados, e necessitariam de reforma.

Também conforme consta, o tal
Amer
(vendedor) teria sugerido que se encontrassem no Cartório do 7o Ofício desta Capital para que pudesse outorgar uma procuração em favor do autor
CRISTIANO
– que, antes disso, buscou levantar informações sobre os imóveis em 11/02/2014, mediante solicitação de certidão junto à prefeitura desta Capital – o que se concretizou no dia 13/02/2014, ocasião em que pagou a totalidade do valor ajustado para a aquisição, conforme recibo firmado de próprio punho pelo suposto alienante/outorgante, por sugestão da cartorária, Sra
Helena
.

No entanto, depois de buscar informações sobre o custo da reforma dos móveis adquiridos, o autor
CRISTIANO
teria ser surpreendido com um alto valor das obras e, consequentemente, contatou o senhor
Edson Serafim Bertoloto
para oferecer tais bens – já que este, além de pedreiro, seria uma pessoa conhecida por adquirir casas na região para reformá-las e revendê-las – o qual teria aceito adquirir os dois imóveis pelo preço total de R$120.000,00, pelo que restou formalizado o negócio através de contrato assinado pelas partes, tendo ainda sido firmadas as respectivas escrituras públicas para o posterior registro nas respectivas matrículas dos imóveis, quais sejam, as matrículas n. 42.526 e 42.201 do CRI do 6o ofício desta Capital.

Também nos termos da exordial, antes da lavratura das citadas escrituras públicas, foram buscadas certidões acerca da pessoa do alienante, o tal
Amer
, perante o Cartório de Protesto de Títulos e Documentos desta Capital,

Consta, também, que na escritura pública relacionada ao imóvel de matrícula n. 42.201 do CRI do 6o Ofício, restou anotada a seguinte observação:
“Existe Escritura Pública de Compra e Venda, lavrada às fls. 065/067, livro no 1132, aos 21/02/2014, nestas notas, tendo como Outorgante Vendedor: AMER KHALIL OKDI e Outorgado Comprador: EDSON SERAFIM BERTOLOTO, protocolado sob o no 227854, livro 1, em 25/02/2014, neste RI”
.

Ainda de acordo com a narrativa autoral, decorridos alguns dias da formalização do primeiro negócio, o suposto Sr.
Amer
entrou novamente em contato com o autor
CRISTIANO
, através de ligação telefônica, para lhe ofertar um apartamento no bairro Despraiado. Entretanto, diante do desinteresse do autor no mencionado o apartamento, o suposto Sr.
Amer
ofereceu novamente as outras 2 (duas) casas que tinha no Jardim Imperial, que, nesta oportunidade, teriam sido negociadas pelo valor de R$170.000,00, conforme
Contrato de Compra e Venda
firmado perante o CRI do 6o Ofício.

Nesta ocasião, o suposto
Amer
teria apresentado um comprovante de quitação dos imóveis perante a
Caixa Econômica Federal
, além de uma procuração pública lavrada no Cartório do Capão Grande, de Várzea Grande-MT, por meio da qual
Celso Adelmo Tenuta
lhe conferia plenos poderes sobre o imóvel matriculado no CRI do 6o Ofício da Capital sob o n. 27.513.

E, diante da formalização deste segundo negócio o suposto Sr.
Amer
substabeleceu os poderes descritos na aludida procuração apresentada e firmou uma
Escritura Pública de Compra e Venda
do imóvel de matrícula n. 43.120 do CRI do 6o Ofício, tendo realizado o pagamento de R$750,00 à referida serventia para a formalização deste ato.

Segundo a inicial, nesta última ocasião em que esteve no citado Cartório, o autor
CRISTIANO
se fez acompanhar da pessoa de
José Emanuel dos Santos Tocantins
, porquanto portava vultosa quantia em dinheiro para a quitação dos bens adquiridos, a qual foi realizada em uma sala cedida pela serventia, momento em que também foi entregue o recibo de transferência do veículo Volkswagen Parati, placa KAB-8062, no qual seria repassado em data posterior, por estar sendo revisado em uma oficina mecânica.

Todavia, no dia seguinte à formalização do segundo negócio, quando estava limpando um dos imóveis adquiridos, o autor
CRISTIANO
teria sido surpreendido pela abordagem de uma pessoa chamada
Marcelo
– que se apresentou como primo do proprietário do referido imóvel – o qual passou a lhe questionar a que título estava dentro do imóvel, oportunidade em que o autor lhe teria fornecido uma cópia do
Contrato de Compra e Venda
firmado com o suposto Sr. Amer.

Ainda conforme narra a inicial, após a entrega da cópia do mencionado contrato,
Marcelo
não mais voltou a procurar o autor que, dias depois, foi avisado para funcionários do CRI do 6o Ofício da Capital de que a transferência de um dos imóveis estava concluída, tendo, por esse motivo, comparecido à serventia, ocasião em que teria sido levado até uma sala onde estava o Tabelião
José Pires
e dois policiais que, de forma incisiva, passaram a acusá-lo da prática de crime de falsificação e solicitaram que assinasse um documento reconhecendo a fraude, e anulando as vendas, o que não foi realizado.

Teria sido então, nesta oportunidade, que o autor
CRISTIANO
tomou conhecimento de que havia negociado os imóveis com um falsário, vez que o verdadeiro Sr.
AMER
havia protocolado um pedido de providências perante o CRI do 6o Ofício, noticiando as fraudes perpetradas.

Também de acordo com a exordial, nesta oportunidade o autor ficou indignado, tendo em vista que compareceu juntamente com o suposto Sr.
Amer
no Cartório do 7o Ofício para firmar a procuração relacionada a aquisição dos dois primeiros imóveis, e também ter recebido a procuração firmada por
Edson
em favor de
Amer
no Cartório do Capão Grande, de Várzea Grande-MT, e, ainda, ter ido ao CRI do 6o Ofício, onde o suposto alienante já possui cadastro e firma registrada, à medida em que utilizou a sua digital para reconhecer a sua assinatura no contrato de compra e venda, e no ato da lavratura da respectiva escritura pública.

Ainda segundo o autor, passados uns 10 (dez) dias do ocorrido, o Sr.
Edson
lhe contatou para relatar que se encontrava no interior do CRI do 6o Ofício juntamente com o suposto Sr.
Amer
, para a transferência de um outro imóvel que havia adquirido deste, quando, então, o Sr.
José Pires
os abordou e, sem tomar qualquer atitude para apreender o criminoso, afirmou que havia um falsário comercializando bens do verdadeiro
Amer
, momento em que a pessoa ser acompanhava
Edson
disse a este que iria até o carro para buscar um documento e não mais retornou para a serventia.

Ao tomar conhecimento destes novos acontecimentos, o autor
CRISTIANO
teria imediatamente se deslocado até aquele Cartório para indagar o Sr.
José Pires
, Tabelião substituto da serventia, por qual razão não havia tomado medidas energéticas em face do criminoso, sendo que o referido serventuário lhe teria afirmado que não há policial disponível 24 horas no local, tendo, ainda, reconhecido a fraude.

Ao argumento de que, acreditando na lisura dos atos praticados pelos cartórios de responsabilidade das corrés, formalizou diversos negócios com um falsário que se identificou como
Amer
, praticando diversos atos cartoriais como se fosse o verdadeiro dono dos imóveis que adquiriu, o autor
CRISTIANO
ajuizou a presente demanda para buscar a reparação dos pretensos danos materiais e morais que experimentou em razão dos fatos acima narrados.

Processado o feito, adveio a sentença de procedência do pleito autoral, contra a qual se voltaram as três corrés pelas razões expostas no relato.

Pois bem.

Cumpre aqui destacar de início que, a partir dos mesmos fatos, o verdadeiro Sr.
AMER KHALIL OKDI
, proprietário dos imóveis que teriam sido ofertados e fraudulentamente negociados com o autor
CRISTIANO
também ajuizou a
Ação Declaratória de nulidade c/c Indenização de danos materiais e morais
n. 0004700-54.2016.8.11.0041 em face das mesmas tabeliãs/oficiais registradoras, a qual foi inicialmente julgada procedente.

Inconformadas, as demandadas interpuseram seus apelos buscando a reforma da sentença pelas razões já expostas no relato.

Ocorre, ao apreciar tais recursos, esta Relatora deu parcial provimento monocrático ao apelo da corré
NIZETE AVOLINSQUE
, para declarar a ineficácia da sentença, nos termos dos artigos 114 a 116 do CPC/15 e, por consequência, determinou o retorno dos autos ao juízo de origem para que
AMER KHALIL OKDI
fosse instado a emendar a inicial para que o ora autor,
CRISTIANO FERREIRA BORGES
e o Sr.
EDSON SERAFIM BERTOLOTO
fossem citados na condição de litisconsortes, reabrindo-se a fase instrutória, a fim de se apurar as responsabilidades de cada protagonista dos atos notariais e registais impugnados.

Em face de tal decisão,
AMER KHALIL OKDI
opôs
Embargos de Declaração
, os quais foram rejeitados, com destaque para o seguinte trecho da fundamentação:

“[...]

Isso porque, o interesse processual na formação do litisconsorte em questão não deve ser analisado sob a ótica do autor ou dos intervenientes,
mas sim das requeridas apelantes
.

Ou seja, o ingresso de
CRISTIANO FERREIRA BORGES
e
EDSON SERAFIM BERTOLOTO
nos autos acarretará, potencialmente, um litisconsórcio passivo, e não ativo.

É que, em ações de natureza indenizatórias por causas múltiplas em cadeia, cada envolvido nos fatos potencialmente danosos deve responder no quinhão de suas responsabilidades, de acordo com seu maior ou menor grau de culpa e contribuição para a ocorrência do dano, haja vista o preceituado no parágrafo único do art.944 do CC/2002.

Assim, diante de uma hipotética concorrência de culpas pelo suposto dano experimentado pelo autor, ora apelante, necessário se faz a reinauguração da fase instrutória a fim de que possa investigar se, de algum modo,
CRISTIANO FERREIRA BORGES
e/ou
EDSON SERAFIM BERTOLOTO
estiveram, de algum modo, envolvidos na fraude discutida na ação.”
(ID. n. 19756997 - Pág. 3/4)

Diante da desconstituição da sentença proferida naquela
actio
, esta relatora proferiu a seguinte decisão nos presentes autos (ID. n. 8626652):

“[...]

Vistos etc.

À vista da decisão monocrática proferida nos autos da Apelação no 0004700-54.2016.8.11.0041 – que proveu em parte o apelo de
NIZETE ASVOLINSQUE
para reconhecer a ineficácia da sentença recorrida e, por consequência, determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para que este determine a emenda da inicial para que
CRISTIANO FERREIRA BORGES
e
EDSON SERAFIM BERTOLOTO
sejam citados na condição de litisconsortes, reabrindo-se a fase instrutória, a fim de se apurar as responsabilidades de cada protagonista dos atos notariais e registrais impugnados –,
suspendo
o trâmite do presente apelo, por aplicação analógica da alínea ‘b’ do inciso V do art.313 do CPC/15.

Proferida nova sentença nos autos do feito no 0004700-54.2016.8.11.0041, voltem-me conclusos os autos do presente apelo.

Expeça-se o necessário.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 02 de agosto de 2019.”

Devolvidos aqueles autos à origem, o Sr.
AMER
emendou a inicial indicando os endereços dos litisconsortes
CRISTIANO FERREIRA BORGES
– ora autor –
EDSON SERAFIM BERTOLOTO
para que fosse procedida a citação, a qual se deu através de edital.

No entanto, duas das rés interpuseram novos apelos naqueles autos – pautados para esta mesma sessão de julgamento – suscitando a nulidade da sentença ao argumento de que, embora esse juízo
ad quem
tivesse determinado a retomada da fase instrutória para a perquirição da responsabilidade de todos os protagonistas dos atos notariais e registrais, tal ordem superior foi descumprida pelo juízo sentenciante, o qual não teceu uma linha sequer sobre a possível corresponsabilidade dos litisconsortes, sendo tal prefacial acolhida por este colegiado, que determinou o retorno daquele feito à origem, mais uma vez, a fim de que a primeira ordem deste Tribunal fosse devidamente cumprida.

O fato, porém, é que conforme decidido naqueles autos, no decorrer desta sessão de julgamento, diferentemente do que essa Relatora havia vislumbrado por ocasião da decisão de ID. n. 8626652, a relação existente entre ambas as demandas não é exatamente de prejudicialidade externa – à medida em que o julgamento da presente demanda não depende do prévio julgamento
Ação Declaratória de nulidade c/c Indenização de danos materiais e morais
n. 0004700-54.2016.8.11.0041
– havendo, na realidade, uma conexão imprópria entre tais demandas, ante o risco conclusões divergentes em casos de julgamento em separado..

Isso porque, segundo prescreve o §3o do art.55 do CPC/15,
“serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente,
mesmo sem conexão entre eles
.”

Afinal, ainda que não haja identidade de partes entre ambas as demandas, o fato é que a eventual corresponsabilização do Sr.
CRISTIANO FERREIRA BORGES
pelos danos causados ao Sr.
AMER KHALIL OKDI
nos autos da
Ação Declaratória de nulidade c/c Indenização de danos materiais e morais
n. 0004700-54.2016.8.11.0041,
em função dos fatos narrados na inicial, impactará inexoravelmente na solução desta demanda.

Dessa maneira, resta evidente que se não sentenciadas pelo mesmo juízo, e no mesmo instante, em sentença única, haverá um claro e concreto risco de prolação de veredictos conflitantes.

Com essas considerações, e sem maiores delongas, imperioso o reconhecimento
ex officio
nulidade da sentença, pela não observância do dever de julgamento simultâneo, com a determinação de devolução destes autos à origem, pela segunda vez, a fim de que seja processado conjuntamente com a
Ação Declaratória de nulidade c/c Indenização de danos materiais e morais
n. 0004700-54.2016.8.11.0041
, cujos apelos estão sendo julgados nessa mesma sessão de julgamento, com a finalidade de
investigar, mais detidamente, se de qualquer modo, os aludidos litisconsortes estiveram, de alguma forma, envolvidos na fraude discutida em ambas as demandas.

Forte nessas razões,
dou provimento
aos apelos das rés recorrentes a fim de anular a sentença impugnada e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem – onde deverá tramitar conjuntamente a
Ação Declaratória de nulidade c/c Indenização de danos materiais e morais
n. 0004700-54.2016.8.11.0041 –,
na forma do §§1o e 3o do art.55 do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025